Tribunal: TJDFT
Processo: 0715577-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715577-35.2019.8.07.0003 RECORRENTE: LINDOMAR DA SILVA LIMA MADEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO RATIFICADOS EM JUÍZO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora o Magistrado não possa fundamentar a decisão condenatória exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial (art. 155 do CPP), a decisão é válida caso o elemento informativo inquisitorial seja ratificado pela prova produzida em Juízo, o que inclui o depoimento de agentes policiais que participaram da ocorrência, mesmo quando a vítima não é ouvida em Juízo. 2. A prova da materialidade e autoria estão demonstradas pela análise conjunta do auto de prisão em flagrante, que indicia ser o réu o autor do delito, dos termos de depoimento prestados pela vítima e pelo réu perante a autoridade policial, do laudo de exame de corpo de delito que comprova as lesões sofridas pela vítima e dos depoimentos prestados em Juízo pelos agentes policiais que participaram da ocorrência. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porque deveria ter acolhido o pedido de absolvição, diante da insuficiência de provas e por estar o decreto condenatório embasado em elementos informativos colhidos na fase extrajudicial não ratificados em juízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque, segundo a Corte Superior, “A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no AREsp 1770014/MT, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 15/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015